Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701589-64.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BRUNO SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL ANTERIOR. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A lavagem de capitais consiste no conjunto de procedimentos fraudulentos realizados com o objetivo de conferir ao capital obtido com a prática de infração penal uma aparência lícita que justifique a sua utilização no mercado formal lícito ou o seu aproveitamento para fins privados. Aras, Vladimir. Luz, Ilana Martins Luz. Lavagem de Dinheiro: comentários à Lei n. 9613/1998, pág. 23). 2. Mantém-se a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, quando comprovado por amplo acervo de provas ter o réu ocultado e dissimulado a origem de valores provenientes de infração penal anterior (estelionato). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 9.613/1998 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Defende a existência de dúvida acerca do conhecimento da origem ilícita dos valores e a inexistência de dolo de contribuir para a lavagem do dinheiro. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o da Lei 9.613/1998 e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No ponto, a defesa alega ter Bruno cedido sua conta bancária a Matheus para o recebimento de quantias, sem saber que se tratava de valores oriundos de crimes de estelionato. Todavia, a insurgência não encontra abrigo nos autos (ID 60872641 - Pág. 12). Em detida análise dos autos, conclui-se que o apelante tem ligação estreita com a prática do delito de estelionato praticado em desfavor da vítima Magno, e, ainda, com o branqueamento de capitais nas contas dos corréus Matheus e Tayla, bem como de seus familiares, não podendo alegar o desconhecimento quanto à origem ilícita do recurso, diante do cenário fático apontado. Nos termos da denúncia concernentes ao 2o Fato Criminoso, após ter visto falso anúncio de motocicleta no “Facebook”, a vítima Magno aceitou realizar a compra e, no dia 11/11/2020, depositou a quantia total de R$ 5.000,00, dividida em três depósitos, sendo um depósito no valor de R$ 2.000,00 para a conta do apelante (Caixa Econômica Federal, agência 4501 (Valparaíso-GO), conta poupança n. 00013926-9) (ID 60872641 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002